Tribunal: STF
Processo: RE 1505538
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N 2.339, DE 12 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE BRAÚNA - OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO - NORMA GERAL SOBRE LICITAÇÃO - OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA —- INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Lei nº 2.339, de 12 de maio de 2023, do Município de Braúna, que institui a obrigatoriedade de transmissão, em tempo real e na íntegra, das sessões públicas de licitação. Conteúdo da norma que não responde a interesse ou particularidade local, mas ao interesse generalizado de dar publicidade aos atos da Administração. Norma de natureza geral sobre licitação, que compete privativamente à União (art. 22, XXVII, CF). 



    2. O Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie. Impossibilidade de lei que descreva em minúcias os atos administrativos. Ofensa à separação de Poderes. Manifesta violação aos artigos 1º, 5º e 144 da Constituição Estadual. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 22, XXVII, 29, 30, I e II, 37, caput, e 84, II e VI, a, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o diploma municipal trata de direito à informação, em homenagem ao princípio da publicidade regente da atividade administrativa que vincula todos os entes e não é reservada ao Chefe do Poder Executivo. 



    Alega que a iniciativa legislativa reservada constitui a exceção no regime de repartição de competências e, por isso, suas hipóteses devem ser interpretadas restritivamente. 



    Busca ainda afastar a incidência do Tema 917 da repercussão geral sob o argumento de criar obrigações ao Poder Executivo, interferindo na organização administrativa, mas sim da simples divulgação de atos que já ostentam natureza pública. 



    Por fim, sustenta que a a lei questionada não dispõe sobre regras gerais de licitação e contratos, mas, apenas estabelece normas específicas sobre transparência governamental. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor da Lei nº 2.339/2023, do Município de Braúna:



    Artigo 1º - Os Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações do Município de Braúna, ficam obrigados a transmitirem ao vivo, por meio da internet, as sessões públicas de licitações no site dos respectivos Poderes, bem como pelas redes sociais e canais oficiais de comunicação. 



    Parágrafo único - As transmissões das licitações serão em áudio e vídeo. 



    Artigo 2º - Os arquivos das gravações dos procedimentos licitatórios deverão continuar disponíveis para consulta, na internet, no site do respectivo poder ou órgão licitante, durante período estabelecido em regulamentação específica, não podendo ser inferior a 90 (noventa) dias.



    Artigo 3º - O membro da comissão de licitação ou o pregoeiro deverá informar inicialmente sobre qual processo licitatório está tratando, declarando, ao menos, as seguintes informações do processo de compra ou contratação de serviços pelos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações:



    I— número do edital de licitação; 



    II — modalidade de licitação; 



    III — regime de execução; 



    IV — órgão solicitante; e 



    V —objeto da licitação. 



    Parágrafo Único — As informações contidas nos incisos do caput deverão constar na descrição do vídeo do referido processo licitatório.



    Artigo 4º - A transmissão deverá abranger todas as fases da licitação consideradas públicas. 



    §1º - A gravação abrangera os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. 



    §2º - É vedada a interrupção da transmissão durante a sessão pública de licitação. 



    §3º - É vedada qualquer alteração e/ou edição que possa comprometer a integridade da gravação. 



    Artigo 5º - Os processos licitatórios incompatíveis com o disposto nesta lei por força da legislação nacional, ficam excluídos de sua abrangência. 



    Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ e de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Não há falar em reserva da iniciativa para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    No caso em exame é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima.



    Observa-se, da leitura do texto normativo, que a lei municipal impôs regra geral de publicidade no âmbito da Administração, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva.



    Noutras palavras, promove o direito à informação e os princípios constitucionais da publicidade e eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes.



    O art. 5º, XXXIII, da Constituição da República, assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança dos cidadãos e do Estado. Assim está expresso no texto constitucional: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos: 



    XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



    A dicção constitucional não impõe qualquer limite à obtenção de informações de caráter individual ou coletivo dos órgãos públicos, a não ser a imposição de sigilo, o que não é o caso.



    No caso dos autos, o diploma legal declarado inconstitucional enumera informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visando o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo. 



     Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal. 



    Noutras palavras, não há que se falar em vício de inciativa legislativa quando a lei editada pelo Poder Legislativo promove a concretização de princípios constitucionais do art. 37; pois eles são aplicáveis direta e imediatamente, independentemente de intermediação legislativa, em razão da força normativa da Constituição. 



    Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado pelo Tribunal a quo.



    No tocante à possível usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato, observa-se, que de acordo com o federalismo cooperativo e a incidência do princípio da subsidiariedade, a atuação legislativa municipal se deu de forma consentânea com a ordem jurídica constitucional. 



    Por fim, destaco a existência de precedente específico, relativo à matéria idêntica a debatida neste extraordinário, no qual a Primeira Turma desta Suprema Corte manteve a constitucionalidade de norma municipal com o mesmo conteúdo da ora questionada (ARE 1466658 AgR, Rel. Min Cristiano Zanin, DJe 23.02.2024). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b e VIII do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente